Tribunal: STF
Processo: RE 578708
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PIS - BASE DE CÁLCULO - LEI
   Nº 9.718/98 (ART. 3º) - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
   INCONSTITUCIONALIDADE DESSE PRECEITO LEGAL (RE 357.950/RS, REL.
   MIN. MARCO AURÉLIO) - CONFIRMAÇÃO, NO ENTANTO, DA VALIDADE
   JURÍDICO-        -CONSTITUCIONAL DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI
   Nº 9.715/98 - PRECEDENTE DO PLENÁRIO (RE 390.840/MG, REL. MIN.
   MARCO AURÉLIO) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.